Tribunal: TJDFT
Processo: 0706311-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE ÁGUAS CLARAS. VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO NÚCLEO BANDEIRANTE. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA DE BENS, GUARDA E ALIMENTOS. CRIANÇA. DOMICÍLIO DO ALIMENTANDO. PRIORIDADE. PRESERVAÇÃO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE. DIREITO. DISTRIBUIÇÃO POR EQUÍVOCO. FORO DO DOMÍCLIO DO ALIMENTANDO. COMPETENTE.
1. O art. 43 do Código de Processo Civil – CPC determina que a competência relativa, após a distribuição, não pode ser modificada por razões do estado de fato ou situações de direito posteriores, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. O registro ou a distribuição do processo, em razão do valor ou do território, torna prevento o juízo, conforme seu art. 59.
2. O art. 64, § 1o, do CPC determina que apenas a competência absoluta pode ser declinada de ofício. A contrario sensu, a competência relativa só poderá ser modificada a pedido da parte, como questão preliminar de contestação e mediante prévia intimação da parte contrária, conforme disposto no seu caput no art. 63: “As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações”.
3. Nas demandas que envolvem criança ou adolescente, a proteção constitucional dos seus interesses deve ser observada.
4. Nos termos do art. 53, II do CPC e da Súmula 383 do STJ, é competente o domicílio ou a residência do alimentando para julgar as ações em que se pedem ou em que se ofertam alimentos. A modificação de tal competência só pode ser afastada quando preservado o interesse da criança e do adolescente.
5. No caso, tanto a mãe quanto o pai da menor residem em Águas Claras. O feito foi distribuído por equívoco em local em foro diverso do domicílio da alimentanda. O juízo, após a manifestação das partes, declinou a competência para o juízo do domicílio da criança e de seus responsáveis legais.
6. Conflito de competência acolhido. Declarado competente o Juízo suscitante.